Tribunal: TJMT
Processo: 1004335-02.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004335-02.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Exclusão - Receitas Provenientes de Exportação, Alíquota Zero]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GRAN TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - CNPJ: 14.761.419/0001-70 (EMBARGANTE), PATRICIA ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 034.126.491-12 (ADVOGADO), MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - CPF: 036.859.621-40 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não constituem meio processual apto à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
embargos de declaração opostos por
GRAN TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no v. acórdão embargado, ao argumento de que o julgado teria deixado de enfrentar tese central relativa à prevalência da verdade material sobre exigências meramente formais, especialmente diante da comprovação documental da efetiva saída das mercadorias do território nacional.

Alega que apresentou documentação robusta apta a demonstrar a exportação indireta das mercadorias, como registros do SISCOMEX,
Bill
of

Lading
, documentos aduaneiros e Notas Fiscais de Devolução Simbólica, sustentando que tais elementos seriam suficientes para comprovar a efetiva exportação das mercadorias vinculadas às Notas Fiscais no 37, 38, 39 e 40.

Afirma que o
v.
acórdão atribuiu prevalência excessiva a formalidades acessórias, especialmente à ausência de averbação direta e à inexistência de vinculação expressa entre as notas fiscais de remessa e a nota fiscal de exportação, em afronta à imunidade constitucional prevista no art. 155, §2o, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, omissão quanto à análise da denominada “continência quantitativa”, argumentando que os 56 fardos constantes das notas fiscais originárias estariam integralmente contidos nos 66 fardos registrados na nota fiscal de exportação, inexistindo incompatibilidade material apta a afastar a imunidade tributária.

Assim, r
equer o acolhimento dos embargos declaratórios, inclusive com efeitos infringentes, para reforma do julgado e reconhecimento da não incidência do ICMS sobre as operações discutidas, bem como o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pela manutenção da decisão (Id. 280163860).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
GRAN TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante
.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada.

Pois bem.

A embargante sustenta, inicialmente, que o
deciusm

colegiado teria incorrido em omissão ao deixar de apreciar a tese relativa à prevalência da verdade material sobre exigências formais acessórias, especialmente diante da alegada comprovação documental da efetiva exportação das mercadorias.

Todavia, compulsando detidamente o acórdão embargado, constata-se que a matéria foi expressamente enfrentada.

Conforme consignado no voto condutor do v. acórdão embargado (Id. 364154868), a controvérsia submetida à apreciação desta c. Câmara não dizia respeito à mera existência abstrata de exportação, mas, especificamente, à ausência de comprovação segura e documentalmente rastreável da correlação entre as mercadorias remetidas pelas Notas Fiscais no 37, 38, 39 e 40 e aquelas efetivamente exportadas pela Nota Fiscal de exportação no 54.

A decisão embargada foi
expressa
ao consignar que:

“O benefício da isenção do ICMS, por conseguinte, exige a perfeita correlação entre os documentos fiscais emitidos e a efetiva saída da mercadoria para o exterior, de modo a permitir a rastreabilidade da operação em todas as suas etapas.”

“O extrato aduaneiro do SISCOMEX averbou apenas a Nota Fiscal de exportação no 54, sem qualquer vinculação às Notas Fiscais de remessa no 37, 38, 39 e 40.”

Consignou, ainda, que:

“No campo de informações complementares da Nota Fiscal de exportação não houve menção às operações antecedentes, isto é, às notas fiscais de remessa.”

A partir dessas premissas, o Colegiado concluiu pela impossibilidade de aferição segura da identidade entre a mercadoria remetida para formação de lote e aquela efetivamente exportada.

Portanto, não há omissão quanto à alegada prevalência da verdade material sobre formalidades acessórias, porquanto o v. acórdão não fundamentou a manutenção da exigência tributária em mero rigor formal abstrato, mas na ausência de demonstração objetiva da correspondência documental necessária entre as operações internas e a exportação indicada.

A documentação exigida não foi tratada como exigência burocrática autônoma, mas como instrumento indispensável à aferição da efetiva ocorrência dos pressupostos fáticos necessários ao reconhecimento da desoneração tributária invocada pela contribuinte.

Com efeito, em se tratando de operações de exportação, a rastreabilidade documental entre as etapas da operação constitui elemento substancial da própria comprovação da exportação, não sendo possível afastar a incidência tributária mediante mera demonstração genérica da existência de exportação em volume global superior.

Também não procede a alegação de omissão quanto aos documentos invocados pela embargante, notadamente SISCOMEX,
Bill
of

Lading
, documentos aduaneiros e Notas Fiscais de Devolução Simbólica.

O
v.
acórdão apreciou o conjunto documental apresentado e concluiu, de forma fundamentada, que tais documentos não eram suficientes para demonstrar a vinculação específica entre as remessas internas e a exportação efetivamente realizada.

A insurgência da embargante, em verdade, revela mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo Colegiado acerca da valoração da prova produzida, circunstância que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras dos embargos declaratórios.

Igualmente improcede a alegação de omissão quanto às Notas Fiscais de Devolução Simbólica no 4830, 4831, 4832 e 4833.

A decisão embargada examinou o conjunto documental em sua integralidade e concluiu que tais documentos, isoladamente considerados, não eram aptos a suprir a ausência de vinculação expressa entre as notas fiscais de remessa e a nota fiscal de exportação, especialmente diante da ausência de averbação correlacionada no SISCOMEX e da divergência quantitativa identificada.

Não há falar, portanto, em ausência de enfrentamento da matéria.

A pretensão da embargante consiste, em verdade, na obtenção de nova apreciação da suficiência probatória atribuída aos documentos constantes dos autos, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026